Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720760-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURLENE CARVALHO DE SOUSA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, EURLENE CARVALHO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por EURLENE CARVALHO DE SOUSA em face em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ela formulados e procedentes os pedidos reconvencionais. Em uma análise preliminar, verifica-se que a apelante deixou de impugnar especificamente a sentença recorrida, violando o princípio da adstrição. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento dos recursos; a autora, por razões dissociadas e o réu, pela subordinação do recurso adesivo ao principal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2022 15:32:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador